Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714325-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA - CNPJ: 36.768.943/0001-06 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GETULIO ALVES DE LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Habilitação de Crédito no 0725593-07.2022.8.07.0015, julgou improcedente o pedido do agravante. Explica que o crédito objeto do pedido de habilitação é proveniente de honorários advocatícios reconhecido em sentença trabalhista, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que a sentença ofende a coisa julgada que condenou a massa ao pagamento de honorários advocatícios. Alega que a falência tem o objetivo de liquidar o passivo com a alienação do ativo, e que o impedimento ao recebimento dos honorários configura a criação de uma causa sem amparo legal, impedindo o recebimento de crédito alimentar, que deve ser equiparado ao trabalhista. Aponta contradição, ao argumento de que muitas sentenças têm reconhecido a habilitação de crédito advindos de honorários periciais. Sustenta a inaplicabilidade do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os efeitos da gratuidade de justiça não se compatibilizam com a execução coletiva do devedor insolvente, configurando afronta ao sistema falimentar e ao princípio da equidade a exclusão de credor de hierarquia maior (trabalhista). Argumenta que a gratuidade somente deveria incidir perante a Segunda Vara Cível, na qual foi proferida a sentença que condenou a falida, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios. Ressalta que não há diferença, na lei falimentar, entre um credor de honorários em processo anterior à falência para a pós-falimentar. Afirma que a sentença deixou de enfrentar argumentos importantes para a solução do caso, referente à isonomia constitucional. o que configura ausência de fundamentação com a consequente nulidade. Assevera que a sentença afrontou o artigo 189 da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências), que prevê a não incidência de normas constantes do Código de Processo Civil que sejam incompatíveis com a lei falimentar. Argumenta, por fim, que não fora apreciado o pedido de reserva constante do artigo 6o, § 3o da Lei de Falências, que determina ao Juízo que determine a reserva da importância que entender devida. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para determinar a reserva do crédito referente aos honorários advocatícios. No mérito, requer a reforma da sentença para incluir, definitivamente, os honorários advocatícios, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no rol de credores da massa falida e no Quadro Geral de Credores, como crédito equiparado ao trabalhista. Preparo recolhido nos IDs 45809207 e 45809208. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, necessário tecer uma consideração quanto ao Juízo de admissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Embora tenha sido interposto de face de sentença terminativa, verifica-se que, nos termos do artigo 10, § 5o c/c 17 da Lei 11.101/2005, as habilitações de crédito retardatário, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação, cabendo a interposição de agravo contra a decisão que analisar o pedido. No caso em análise ainda não houve a homologação do quadro geral de credores, o que possibilita que a sentença proferida seja combatida por meio de agravo. Assim, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 148004757): Trata-se de habilitação de crédito. A petição de ID. 141196310 foi apresentada com intuito de habilitação retardatária a ser classificado como crédito trabalhista, originário da condenação em honorários sucumbenciais nos autos da ação de no 0051262-68.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. A requerida teve a falência decretada em 08/08/2017. O Administrador Judicial pugnou pela improcedência do pedido, alegando que foi conferido naqueles autos a gratuidade de justiça à massa falida (decisão de ID 35270556), de forma que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa (ID 144301390). O requerente afirma que deixou de existir insuficiência devido o arrecadamento de bens no qual formou a Massa Falida Objetiva, assim superando R$ 400 mil reais em ativos, o que implica na extinção da suspensão. Por fim, reiterou os termos da inicial (ID 144333343). O Ministério Público opinou pela improcedência aduzindo também que o crédito não é exigível em virtude da gratuidade de justiça deferida em favor da falida (ID 144410083). É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Conforme se extrai dos documentos trazidos aos autos, a massa falida, ora requerida, litigava sob o pálio da gratuidade de justiça no processo onde foi originado os créditos que ora se pretende habilitar. Nesse sentido, muito embora tenha constado a condenação da massa na sentença que originou o crédito (ID. 141205717), ele não é exigível em virtude da concessão daquele benefício. Diante de tal quadro, somente se admite o afastamento da suspensão da exigibilidade da verba na hipótese em que comprovado que "deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade", nos termos do art. 98, § 3o do CPC. No caso da massa falida, tenho que tal circunstância somente ocorre quando atingida a fase do art. 153 da Lei no 11.101/05, ou seja, quando comprovado que as forças da massa superaram o passivo. Na ação de falência, ainda sequer houve homologação do Quadro-Geral de Credores, de modo que se mostra no mínimo precipitada eventual conclusão acerca da alteração do estado econômico da falida. De outro lado, tenho eventual argumento de que a habilitação "não equivale a imediato pagamento, tampouco à adoção de medidas patrimoniais constritivas" não merece acolhida, na medida em que julgado procedente o pedido de habilitação, o mesmo implica a potencial oneração à massa, haja vista que não poderá ser revisto administrativamente a pretexto de se aferir o "status" econômico da massa quando dos pagamentos. De fato, uma vez habilitado o crédito passará ser quitado integral ou parcialmente quando do advento dos pagamentos referentes à sua classe, de modo que o acolhimento do presente pleito em ordem a classificar o crédito como extraconcursal ou equiparado a trabalhista implicará o fato de que será o mesmo pago, se o for, muito antes do advento do momento em que este magistrado considera como apto a demonstrar alteração no quadro de hipossuficiência da massa falida, qual seja o presente no já citado art. 153 da Lei no 11.101/05. Cabe, portanto, à interessada, o acompanhamento da marcha processual do procedimento falimentar para que, alterada a causa de pedir, solicite a habilitação de seu crédito tão logo se aproxime a fase do art. 153 da Lei no 11.101/05. Destarte, considerando o exposto, tenho que a parte autora não demonstrou o advento da condição necessária à exigibilidade da obrigação que ora pretende ver habilitada, a indicar a improcedência do pedido. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da massa falida no importe de 10% sobre o valor da causa. Custas finais, se houver, pelo habilitante/requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. 1. Nulidade da Sentença Sem razão o agravante quanto à alegação de que a decisão é nula por falta de fundamentação. O artigo 489 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. (destaquei) Observa-se que a decisão deve ser fundamentada e interpretada considerando todos os seus elementos e o princípio da boa-fé. No caso dos autos, a decisão está devidamente fundamentada, possuindo todos os elementos necessários e lastreada nos dispositivos legais que o magistrado entendeu aplicáveis ao caso concreto. Veja-se que ao entender que o crédito do agravante não deveria ser habilitado no Quadro-Geral de Credores em razão da gratuidade de justiça deferida no título judicial originário, tornou-se totalmente desnecessária a análise da alegação de isonomia de credores de mesma classe, lançada na petição de ID 144333343, pois não teria a capacidade de alterar o entendimento adotado, no entendimento do Juízo, o crédito sequer seria exigível. Portanto, não há qualquer nulidade da sentença atacada, que expôs de forma clara e concatenada as suas razões de decidir, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença. 2. Habilitação de Crédito O agravante alega, em síntese, a possibilidade de habilitação do crédito decorrente de condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. No caso em análise, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios por meio da sentença de ID 141205717 dos autos de origem, na qual restou determinada a suspensão da exigibilidade dos referidos valores em razão da concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery tecem considerações sobre a disposição legal: § 3.o: 21. Suspensão da exigibilidade. Tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita é tão responsável pelo pagamento como qualquer outro litigante, o que realmente faz a diferença é o fato de que, nos casos de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência. Tendo cessado a impossibilidade econômica do beneficiário, a exigibilidade das custas é retomada. O ônus de provar que as condições financeiras do beneficiário mudaram é do credor das custas e dos honorários (o perito, o advogado da parte vencedora etc.). (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. P. 1.18) Resta claro que a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, no caso dos autos, da obrigação da pagar os honorários advocatícios, decorre da lei, conforme manifestado na sentença recorrida. Com efeito, para que se tenha êxito na habilitação de crédito, é necessário que este seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Por tal razão é que o artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/2005 dispõe que as ações em que se pleiteia quantia ilíquida devem continuar com seu prosseguimento no juízo no qual estiver se processando. Nesse contexto, revela-se que, no caso em análise, o crédito que o agravante pretende habilitar está despido do requisito da exigibilidade, em razão da suspensão determinada na sentença e na própria legislação processual, o que impede a sua habilitação no processo de falência e no Quadro-Geral de Credores. Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese deve ser avaliada a possibilidade de inclusão de crédito com exigibilidade suspensa, referente aos honorários de advogado devidos pela massa falida beneficiária da gratuidade de justiça. 2. O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas referentes ao processo, nos termos art. 98, § 3o, do CPC. 2.1. No entanto, a exigibilidade do pagamento das referidas despesas fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a hipótese de demonstração de alteração da situação econômica da parte beneficiária. 3. No caso, a apelada permanece em estado falimentar, não tendo sido demonstrada a alteração de seu quadro de hipossuficiência. 3.1 Com efeito, eventuais montantes arrecadados em virtude da alienação de bens da falida não servem, isoladamente, para comprovar a alteração da situação econômica da beneficiária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361876, 07200681520208070015, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HABILITAÇÃO OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza jurídica de título executivo. 2. O título executivo, para ser executado, deve ser líquido, certo e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, o que se aplica ao incidente de habilitação de crédito. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela massa falida que goza de gratuidade de justiça não podem ser habilitados na falência em razão da suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1238578, 07237661120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HABILITAÇÃO OBSTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. Não se justifica o pretendido efeito vinculante ao precedente invocado, uma vez que este não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O título executivo, para ser executado, deve ser certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, o que se aplica ao incidente de habilitação de crédito. 4. O título judicial que as agravantes pretendem habilitar na falência não tem a qualidade de título executivo judicial ante a ausência do requisito da exigibilidade, em decorrência da suspensão decorrente do §3o do art. 98 do CPC. 5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1261853, 07237661120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA GRATUIDADE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. APLICAÇÃO. DECORRÊNCIA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão que reformou a sentença que não autorizou a habilitação de crédito de cliente do agravante; o agravante pugnou pela habilitação do crédito referente aos honorários, tendo seu pedido indeferido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Artigo 98, §§2o e 3o, do CPC. 3. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de que a sentença assim disponha. 3.1. Assim, demonstrado que a massa era beneficiária da gratuidade de justiça nos autos que geraram os honorários, resta suspensa a exigibilidade dos honorários até que seja demonstrado que não se faz mais necessário o benefício, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394783, 07227115420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se, não há que se falar que a suspensão da exigibilidade dos honorários deve ficar restrita ao Juízo da Segunda Vara Cível - o qual proferiu a sentença que condenou a agravada e lhe concedeu a gratuidade -, pois, conforme já manifestado, a suspensão decorre da própria lei, que somente admite exceção caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Neste ponto, necessário destacar que o agravante, em seu recurso, não teceu sequer uma fundamentação acerca de eventual alteração na situação econômica da massa falida, que pudesse alterar o entendimento de que as verbas honorárias devem permanecer em condição suspensiva. Nesse contexto, mesmo que o crédito seja decorrente de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar ou que seja equiparado a crédito trabalhista, há que se observado que foi constituído após a decretação da falência, portanto, não pode ser incluído no Quadro-Geral de Credores, mesmo que de forma preferencial, sem a demonstração da superação da hipossuficiência econômica da beneficiária da gratuidade de justiça, pois configuraria afronta direta ao artigo 98, § 3o do CPC. Acrescente-se que não há que se falar em violação ao artigo 189 da Lei 11.101/2005, pois não se verifica qualquer incompatibilidade entre o artigo 98, § 3o do CPC e a legislação falimentar. Em verdade, a Lei 11.101/2005 é silente sobre a gratuidade de justiça e seus efeitos, razão pela qual mostra-se perfeitamente aplicável a norma constante da legislação processual civil. Por fim, quanto à alegação de aplicação do artigo 6o, § 3o da Lei 11.101/2005, vejamos o que dispõe o dispositivo: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Com efeito, não há a possibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, pois, conforme já registrado, este não é revestido de exigibilidade. Assim, o procedimento correto é aquele indicado pelo Juízo a quo, ou seja, deve-se aguardar que seja atingida a fase do artigo 153 da Lei 11.101/05, quando será verificada a existência de saldo em favor da massa falida. Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para apresentar manifestação. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 14:43:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador